Tribunal: TJES
Processo: 5016058-48.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016058-48.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PABLO DA SILVA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DESVIO DE VOO POR CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. HOSPEDAGEM PAGA PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 256, §4º, DO CBA. RESOLUÇÃO Nº 400/ANAC. TEMA 1.417 DO STF. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente, que em que pese não tenha sido formulado nas razões recursais, foi requerido na petição inicial (Art. 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95 c/c Art. 9º da Lei nº 1.060/50 e art. 99 do CPC).

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais morais ajuizada pelo recorrente em face da recorrida por meio da qual alega, em síntese, que adquiriu passagens aéreas junto à recorrida para o itinerário
Foz do Iguaçu - Manaus com conexão em Campinas no dia 25/04/2025, saindo às 19:45 de Foz do Iguaçu e chegando em Campinas às 21:15 (ID 68161059), o segundo trecho de Campinas para Manaus saindo às 22:55 e chegando às 01:40 do dia 26/04 (ID 68161060).
Ocorre que, durante o segundo trecho da viagem, sob a alegação de impossibilidade de pouso em Manaus, a aeronave foi desviada para o Aeroporto de Boa Vista (RR),
o que gerou o gasto extraordinário do requerente com transporte do aeroporto para o hotel, diária no hotel, transporte do hotel para o aeroporto no dia seguinte e alimentação (comprovante de hospedagem ID 68161064). Diante do exposto, requer indenização por danos materiais e morais.

Por outro lado, a recorrente alega problemas meteorológicos como excludente de responsabilidade, pugnando pela improcedência da demanda.

Em sede de sentença (ID 16681191)
, os pedidos autorais foram julgados improcedentes.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado, requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido autoral.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Antes de adentrar o mérito, ressalto que o caso não se enquadra nas hipóteses de suspensão do Tema n° 1.417 de Repercussão Geral do STF. Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal, a questão consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior.

Embora a Companhia Aérea afirme que o atraso/desvio não foi uma escolha administrativa, mas uma imposição da natureza (tempestades em Manaus que impediam o pouso com segurança), os pedidos formulados pelo recorrente fundamentam-se na ausência de assistência material e no descaso informacional à parte recorrente.

Nesse sentido, opera-se a distinção (
distinguishing
) entre a causa do atraso (eventual força maior climática) e a falha autônoma na prestação do serviço de suporte ao passageiro. O Tema 1.417 discute a responsabilidade civil pelo evento do atraso/cancelamento sob a ótica de excludentes de responsabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) vs. CDC. Contudo, a controvérsia aqui instalada cinge-se à violação do dever de mitigação dos danos e do suporte material obrigatório, previsto na Resolução nº 400 da ANAC.

Reforça esse entendimento o próprio Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), que em seu artigo 256, § 4º (com redação dada pela Lei nº 14.034/2020), estabelece de forma categórica que a ocorrência de caso fortuito ou força maior
não desobriga o transportador de oferecer assistência material ao passageiro.
Portanto, a obrigação de prestar assistência é um imperativo legal inafastável, que subsiste independentemente da natureza do evento que motivou o atraso ou desvio do voo.

A falha no dever de assistência material devidamente comprovada (hospedagem) e o tratamento indigno dispensado ao passageiro constituem ilícito autônomo, que não se confunde com a responsabilidade pelo cumprimento do horário da malha aérea. No caso em tela, a negligência da Cia. Aérea em fornecer suporte básico configura violação direta ao comando do CBA e às normas regulamentares da ANAC.

Portanto, a tese jurídica em debate no STF não tem o condão de paralisar o presente feito, uma vez que a condenação não decorre da aplicação da responsabilidade objetiva do CDC sobre o atraso climático, mas da negligência no amparo ao consumidor vulnerável durante o período de espera.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), do e. TJ/ES e deste Colegiado Recursal reafirma que o dever de assistência é obrigação de meio da transportadora, independente da causa do atraso, sendo tal matéria estranha à limitação de responsabilidade pretendida no Tema 1.417.

Passo à análise do mérito.

Antes de mais nada, cumpre salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, assumindo a parte recorrida a posição de consumidor (art. 2º, do CDC) e a recorrente a posição de fornecedora de serviço (art. 3º, do CDC), tendo por objeto o serviço de transporte aéreo, razão pela qual estão preenchidos os caracteres de uma típica relação de consumo e, por conseguinte, deve a controvérsia ser resolvida com observância das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ: “
A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a suas disposições em face da nítida relação de consumo entre as partes
.” (AgRg no AREsp 737.635/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).

Fixada tal premissa, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo a sentença deve ser reformada pelos motivos que seguem.

A controvérsia reside na verificação de falha na prestação do serviço em razão da ausência de assistência material após o desvio de voo. Em que pese a recorrida alegar que o evento decorreu de força maior (condições climáticas), verifico que não comprovou a prestação de assistência material ao passageiro.

Importa ressaltar, entretanto, que tal fato, como já fundamentado, não exime a transportadora do dever de assistência material, conforme o art. 256, § 4º do CBA e arts. 26 e 27 da Resolução nº 400 da ANAC. Vejamos a disposição legal:

CBA:

Art. 256. O transportador responde pelo dano decorrente:

[...]

II - de atraso do transporte aéreo contratado.

[...]

§ 1° O transportador não será responsável:

II - no caso do inciso II do caput deste artigo, se comprovar que, por motivo de caso fortuito ou de força maior, foi impossível adotar medidas necessárias, suficientes e adequadas para evitar o dano.
(Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

Produção de efeitos

[...]

§ 4º A
previsão constante do inciso II do § 1º deste artigo não desobriga o transportador de oferecer assistência material ao passageiro,
bem como de oferecer as alternativas de reembolso do valor pago pela passagem e por eventuais serviços acessórios ao contrato de transporte, de reacomodação ou de reexecução do serviço por outra modalidade de transporte, inclusive nas hipóteses de atraso e de interrupção do voo por período superior a 4 (quatro) horas de que tratam os arts. 230 e 231 desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

Resolução 400 da ANAC: Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação
,
de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual;

III -
superior a 4 (quatro) horas:
serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

[...]

§ 3º O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.

Não há qualquer comprovação por parte da recorrida de que tenha oferecido acomodação, realocação ou alimentação à parte autora.

Pelo contrário, o recorrente comprova que custeou com os gastos da hospedagem (ID 16679380).

A ausência de comprovação de auxílio material à parte requerente enseja a condenação da recorrida à indenização por danos materiais, devidamente comprovados, e morais, conforme entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO, CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE VOO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA INTEGRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Recurso da cia aérea que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e materiais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante. Recurso dos autores que busca a majoração dos danos morais. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Atraso e posterior cancelamento do voo, com realocação para o dia seguinte. Atraso decorrente de readequação da malha aérea. Verificação quanto a configuração de causa excludente de responsabilidade da cia aérea e falha na prestação de serviço. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos obtidos pelos passageiros. RAZÕES DE DECIDIR
Readequação da malha aérea não configura fortuito interno, inerente à atividade exercida pela cia aérea, razão pela qual não configura causa excludente de responsabilidade civil. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência do atraso, cancelamento e remarcação do voo. Ausência de comprovação de fornecimento de assistência ao consumidor, tampouco de aviso com a antecedência mínima de 72 horas sobre o cancelamento do voo, nos termos da Resolução n° 400/2016 da ANAC. Indenização por danos materiais e morais devida, pois o ocorrido supera o mero aborrecimento cotidiano
. Danos materiais quanto aos dispêndios obtidos pelos consumidores com o atraso do voo e permanência não programação em território americano. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: Readequação da malha aérea não configura causa de excludente de responsabilidade da cia aérea, que deve ressarcir o consumidor pelos prejuízos morais e materiais decorrentes de atraso, cancelamento e remarcação do voo adquirido. Cabe à empresa fornecer assistência integral ao consumidor e cumprir o dever de informar com antecedência os cancelamentos dos voos, sob pena de responder pelos danos causados às partes. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor art. 737 do Código Civil. art. 12 da Resolução n° 400/2016 da ANAC; Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AC: 10124006420218260011 SP 1012400-64.2021.8.26 .0011, Relator.: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 10/08/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022; TJ-MG - AC: 10000220523005001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022; TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023. (JECES. Recurso Inominado Cível nº 5030811-69.2024.8.08.0048. Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Data: 16/Apr/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA – CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO - RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO – INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – ATRASO DE 06 HORAS DO HORÁRIO INICIALMENTE PREVISTO E CONTRATADO PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE -
AUTORES QUE PERMANECERAM AGUARDANDO SEM QUALQUER AUXÍLIO MATERIAL POR PARTE DA RECORRIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA INADEQUADA, INEFICIENTE, E EM TOTAL DESCONFORMIDADE COM O QUANTO CONTRATADO –
DANOS MORAIS QUE DEVEM SER DEFINIDOS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MONTANTE COMPENSATÓRIO MORAL DEFINIDO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA CADA AUTOR – NECESSÁRIA REFORMA DA R . SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10088452420258260003 São Paulo, Relator.: Simões de Vergueiro, Data de Julgamento: 07/01/2026, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/01/2026)

Sob tal prisma, os transtornos suportados pela parte recorrente transbordam, de forma inequívoca, a esfera do mero dissabor cotidiano. No entanto, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, fixo o montante da indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente a parte autora/recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrida evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a parte recorrida ao pagamento de:

Indenização por Danos Materiais:
no valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), com correção monetária desde o desembolso (
data do efetivo prejuízo - Súmula 43/STJ), tendo como índice de referência o IPCA; e juros de mora a partir da citação (art. 405 do Código Civil)
pela taxa SELIC, deduzido o IPCA (conforme Art. 406, § 1º, do CC), observada a taxa zero em caso de resultado negativo (Art. 406, § 3º, do CC).

Indenização por Danos Morais:
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tendo como índice de referência a SELIC e momento no qual passará a incidir somente este índice (comporta correção e juros); e juros de mora desde a citação (pelo índice SELIC deduzido do IPCA, consoante a novel redação do art. 406, § único do CCB e por se referir a responsabilidade contratual (transporte aéreo).

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da lide repousa sobre a responsabilidade civil decorrente de cancelamento de voo motivado por força maior (problemas climáticos/meteorológicos), bem como a adequação da assistência material prestada pela transportadora aérea nesse interregno.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 1417 da Repercussão Geral (ARE 1.516.244/RJ), reconheceu a existência de questão constitucional relevante acerca da:

"Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior."

Não obstante a tese de
distinguishing
sustentada pelo voto condutor — baseada na autonomia da falha do dever de assistência material (Art. 256, §4º do CBA) —, entendo que o desfecho da demanda está umbilicalmente ligado à definição da norma prevalecente para a configuração e quantificação da responsabilidade civil em eventos originados por força maior.

A determinação de suspensão nacional emitida pela Suprema Corte visa garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional, impedindo decisões conflitantes sobre a extensão do dever de indenizar quando o fato gerador é exógeno à vontade do transportador. A análise da suficiência da assistência e o arbitramento de danos morais e materiais, em tais circunstâncias, constituem o próprio objeto da afetação.

Em face dessas considerações, com renovada vênia ao Eminente Relator, divirjo para a
RETIRADA DO FEITO DE PAUTA
e pelo seu imediato
SOBRESTAMENTO
, até o julgamento definitivo do Tema 1417 pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.035, §5º, c/c art. 1.037, Inc. II, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito